Tribunal: CARF
Processo: 11968.720479/2013-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010, 2011
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente de carga ou agente de navegação (agência marítima), bem como qualquer pessoa que, em nome do importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas, para efeitos de responsabilidade pela multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-lei no 37/1966. Aplicação da Súmula CARF no 185
INFRAÇÕES E PENALIDADES ADUANEIRAS. INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 800/2007. ALTERAÇÃO DO ART. 11, § 1o, PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 1.473/2014. MULTA PREVISTA NO ART. 107, IV, “e” DO DECRETO-LEI N° 37/1966. RETROATIVIDADE BENIGNA. INOCORRÊNCIA.
A alteração do art. 11, § 1o da Instrução Normativa n° 800/2007 pela Instrução Normativa RFB n° 1.473/2014 não deixou de definir o descumprimento dos prazos para a prestação de informação sobre desconsolidação de carga como infração, pois se tratava de mera reprodução do art. 107, IV, “e” do Decreto-lei n° 37/1966. Do mesmo modo, não revogou a responsabilidade solidária do agente marítimo. Por tal razão, não se aplica a retroatividade benigna às penalidades aplicadas com fundamento no dispositivo legal.

Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2010, 2011
DESPROPORCIONALIDADE DA MULTA. SÚMULA CARF N. 2.
Este Conselho não detém competência para pronunciar-se sobre inconstitucionalidade de norma válida. À alegação de desproporcionalidade de multa deve ser aplicada a Súmula CARF n. 2
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO. SÚMULA CARF No 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira. Súmula vinculante CARF n.o 126.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11968.720479/2013-15
ACÓRDÃO
3002-003.075 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OCEANUS AGENCIA MARITIMA SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010, 2011
MULTA
ADUANEIRA
POR
ATRASO
EM
PRESTAR
INFORMAÇÕES.
LEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente de carga ou agente de navegação (agência marítima), bem como
qualquer pessoa que, em nome do importador ou do exportador, contrate
o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e preste
serviços conexos, e o operador portuário, também devem prestar as
informações sobre as operações que executem e respectivas cargas, para
efeitos de responsabilidade pela multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea
“e” do Decreto-lei no 37/1966. Aplicação da Súmula CARF no 185
INFRAÇÕES E PENALIDADES ADUANEIRAS. INSTRUÇÃO NORMATIVA N°
800/2007. ALTERAÇÃO DO ART. 11, § 1o, PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA
RFB N° 1.473/2014. MULTA PREVISTA NO ART. 107, IV, “e” DO DECRETO-
LEI N° 37/1966. RETROATIVIDADE BENIGNA. INOCORRÊNCIA.
A alteração do art. 11, § 1o da Instrução Normativa n° 800/2007 pela
Instrução Normativa RFB n° 1.473/2014 não deixou de definir o
descumprimento dos prazos para a prestação de informação sobre
desconsolidação de carga como infração, pois se tratava de mera
reprodução do art. 107, IV, “e” do Decreto-lei n° 37/1966. Do mesmo
modo, não revogou a responsabilidade solidária do agente marítimo. Por
tal razão, não se aplica a retroatividade benigna às penalidades aplicadas
com fundamento no dispositivo legal.
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2010, 2011
DESPROPORCIONALIDADE DA MULTA. SÚMULA CARF N. 2.
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.075 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11968.720479/2013-15
2
Este Conselho não detém competência para pronunciar-se sobre
inconstitucionalidade
de
norma
válida.
À
alegação
de
desproporcionalidade de multa deve ser aplicada a Súmula CARF n. 2
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INAPLICABILIDADE DO
INSTITUTO. SÚMULA CARF No 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância
dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para
prestação de informações à administração aduaneira. Súmula vinculante
CARF n.o 126.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 3002-003.072, de 14 de agosto de 2024, prolatado no julgamento do processo
11128.720050/2013-10, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Marcos Antônio Borges – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Catarina Marques Morais de
Lima, Gisela Pimenta Gadelha, Keli Campos de Lima, Luiz Carlos de Barros Pereira (suplente
convocado), Neiva Aparecida Baylon, Marcos Antonio Borges (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente o lançamento,
relativo à multa por descumprimento de obrigação de prestar informação tempestivamente, no
Sistema Integrado de Comércio Exterior – SISCOMEX.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos no
relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão,
detalhados no voto:
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.075 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11968.720479/2013-15
3
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE CARGA. MULTA.
É cabível a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de
transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
Em seguida, devidamente notificada, a Recorrente interpôs o presente recurso
voluntário, pleiteando a reforma do acórdão, arguindo, em resumo, as seguintes questões:
 Da suspensão da exigibilidade do crédito;
 Prescrição intercorrente
 A interessada não é o sujeito passivo da obrigação;
 Desproporcionalidade da multa
 Benefícios da denúncia espontânea;
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo, inclusive quanto à competência das Turmas
Extraordinárias.
PRELIMINAR
Preliminarmente a empresa alega que o processo administrativo não poderá ser
encaminhado à Procuradoria da Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa
da União para cobrança executiva.
No entanto, essa questão não deve ser objeto de análise, tendo em vista que, até
que esteja concluída a fase do contencioso administrativo, os processos ficam
com sua exigibilidade suspensa, conforme art 151, III do CTN.
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.075 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11968.720479/2013-15
4
A empresa alega em seu recurso que deveria ser observado o instituto da
prescrição intercorrente no presente caso, considerando ausência de
movimentação no processo administrativo por quase 8 (oito) anos. Para tanto,
destaca que o art. 1o, § 1o, da Lei no 9.873, de 23 de novembro de 1999 , em
seguida transcreve o trecho da lei:
“Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de
ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração
da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
Entretanto, esse argumento não merece ser acolhido, vejamos os motivos.
A questão que versa sobre a possibilidade de aplicar a prescrição intercorrente,
nos termos do art. 1o, §1o, da Lei no 9.873/1999, para matérias ditas
“aduaneiras”, já está pacificada neste Conselho através da Súmula CARF no 11
vinculante:
Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Um dos principais fundamentos jurídicos que apoia a Súmula CARF no 11 é que, se
a exigibilidade do crédito em discussão está suspensa, também se encontra
suspensa a fluência do prazo prescricional.
Assim que o autuado apresenta a impugnação, inicia-se a fase contenciosa
(conforme o art. 16 do Decreto no 70.235/1972), resultando na suspensão da
exigibilidade da penalidade aplicada pela Autoridade Fiscal.
Dessa forma, uma vez suspensa a exigência tributária lançada de ofício, a
prescrição intercorrente não pode ser aplicada, pois a pretensão punitiva, embora
já tenha sido proposta pela Autoridade Fiscal, não pode ser exercida devido a essa
suspensão.
Portanto, entendo que, no vigente processo administrativo fiscal há correto
enquadramento da Súmula CARF no 11, para a inaplicabilidade do instituto da
prescrição intercorrente atribuída ao Decreto no 70.235/1972.
Nesse contexto, voto por rejeitar esta preliminar.
EXCLUSÃO DE EVENTUAIS JUROS DE MORA
Ante a demora no julgamento do processo administrativo, uma vez excedido o
prazo de duração razoável, a recorrente pede que não sejam cobrados juros de
mora durante o período que o processo administrativo permaneceu paralisado
(quase oito anos).
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.075 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11968.720479/2013-15
5
Em que pese o alegado pela requerente, tal argumento não merece prosperar,
vejamos os motivos.
Como já mencionado, está pacificada neste Conselho através da Súmula CARF no
11 vinculante, que não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo. Ademais, não há previsão legal de que a demora no julgamento
judicial ou administrativo seja motivo para a exclusão de eventuais juros de mora.
De maneira oposta, há expressa previsão legal para aplicação de juros pela
demora no pagamento em caso de débitos tributários, conforme já foi
consolidado em súmula pelo Carf:
Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
ILEGITIMIDADE PASSIVA
A empresa argumenta que não poderia figurar como agente passivo na citada
ocorrência, pois o responsável pelos registros seria o transportador nos termos da
IN 800/2007 ou seus prestadores, empresa de transporte internacional,
prestadora de serviço de transporte internacional expresso porta-a-porta e
agente de carga, de acordo com o art. 107, IV, “e” do Decreto-Lei 37/66.
Esclarece que a Impugnante não se enquadraria em nenhuma dessas figuras, pois
é agência marítima, podendo, por analogia, ser comparada a uma agência de
navegação.
No entanto, não assiste razão à Recorrente nesse ponto. Desde há muito tempo,
tem-se consolidada a posição de que a agência de navegação marítima responde
por irregularidade na prestação de informação quando estiver representando
empresa de navegação estrangeira.
Cito alguns dos trechos da IN 800/2007 em que está clara a responsabilidade da
agência marítima em representar o transportador:
Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de navegação,
também denominada agência marítima.
§ 1o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que
represente a empresa de navegação em um ou mais portos no País.
§ 2o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro
(...)
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a sua
representação por agência de navegação ou por agente de carga.
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.075 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11968.720479/2013-15
6
Adotando-se a terminologia da própria IN, entende-se que tal obrigação está
direcionada não apenas ao transportador, mas para os intervenientes que o
substituem em diversas fases do transporte da carga internacional:
“Art. 2o Para efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
(...)
V - transportador, a pessoa jurídica que presta serviços de transporte e emite
conhecimento de carga;
(...)
§1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
(...)
IV – o transportador classifica-se em:
a) Empresa de navegação operadora, quando se tratar do armador da embarcação;
b) Empresa de navegação parceira, quando o transportador não for o operador da
embarcação;
c) Consolidador, tratando-se de transportador não enquadrado nas alíneas “a” e
“b”, responsável pela consolidação da carga na origem;
d) Desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíneas “a” e
“b”, responsável pela desconsolidação da carga no destino; e
e) Agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador
nacional;”
A norma simplesmente equipara os intervenientes para o cumprimento das
obrigações que lhes são cabíveis, sem afetar o conceito técnico ou comum
atribuído aos termos. Portanto, a autuada, na qualidade de agente de navegação,
e representando a empresa operadora de embarcação, é parte legítima para
figurar no polo passivo da autuação.
Os agentes marítimos são os representantes dos navios e dos armadores nos
portos, perante as autoridades governamentais e portuárias. Embora não sendo
sujeito passivo a recorrente é contribuinte por se tratar de responsabilidade
solidária expressa, consoante parágrafo único, inciso II, do art. 32, do Decreto Lei
37/66.
“Art. 32. É responsável pelo imposto: (Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de
01/09/1988)
I - o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou sob
controle aduaneiro, inclusive em percurso interno; (Incluído pelo Decreto-Lei no
2.472, de 01/09/1988)
(...)
Parágrafo único: É responsável solidário: (Redação dada pela Medida Provisória no
2158-35, de 2001)
II - o representante, no País, do transportador estrangeiro;
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.075 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11968.720479/2013-15
7
Ademais, conforme dispõe o inciso I do artigo 95 do Decreto-lei no37/1966, a
responsabilidade também se manifesta no caso de infração, já que respondem
conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática, ou dela se beneficie.
“Art.95 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para
sua prática, ou dela se beneficie;”
Por fim, tal entendimento já está pacificado neste Conselho, com a súmula CARF
no 185:
Súmula CARF no 185
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País,
é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do Decreto-Lei
37/66.(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Pelo acima exposto, não conheço a preliminar nesse ponto.
DO MÉRITO
CERCEAMENTO DE DEFESA
Em seu recurso, a empresa argumenta que teve sua defesa cerceada, pois não
estava claro no auto de infração (AI) de que forma os dispositivos legais (art. 107,
IV, alínea “e” do Decreto-Lei 37/66 mencionados no auto) caracterizaram a
incidência de hipótese da multa lançada.
No entanto, não tem razão a recorrente nesse ponto. O AI é muito claro ao citar o
enquadramento legal (e-fl. 23) e no tópico em que descreve os fatos, o que deu
caso ao lançamento (e-fl. 16), sendo desnecessário indicar qual foi o embaraço
decorrente da falta do agente:
“Auto de Infração
Enquadramento Legal das Infrações Apuradas
Tributo Receita Infração
3190

2185

9.4.08.01.04
Art. 15, 17, 26, 32, parágrafo único, 31, 32, 33, 37 a 45, 54, 55, 56, 57, 60 e 61 do
Decreto no 6.759/09. Art. 107, inciso IV, alínea "e" do Decreto-Lei no 37/66 com a
redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03, regulamentado pelo art. 728, inciso
IV, alínea “e” do Decreto no 6.759/09.”
“Dos fatos
Em 03/01/2013 foi protocolada o Petição Eqvib no 10120.000107/0113-23 (fls. 02 a
06 ) solicitando o desbloqueio, no sistema CARGA, dos manifestos eletrônicos no
1512502951525 e 1512502950995 (fls. 07 a 10), pois estes foram vinculados fora
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.075 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11968.720479/2013-15
8
do prazo estabelecido em norma, o que ocasionou bloqueio automático gerado
pelo sistema.” (grifo não original)
Ademais, não houve prejuízo à defesa do contribuinte, visto que o Auto de
infração continha todos os requisitos do art. 10, do Decreto no 70.235/72:
“Decreto no 70.235/72
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.”
De tal forma que, a autuada revela conhecer plenamente as acusações que lhe
foram atribuídas e foi capaz de apresentar o recurso de impugnação
adequadamente fundamentado, portanto, não ocorrendo cerceamento de
defesa.
Somente a ausência total dessas formalidades é que poderia invalidar o
lançamento, sobretudo, se desprovido da capitulação legal e da descrição dos
fatos, uma vez que inviabilizariam o exercício da ampla defesa.
Portanto, não acolho o argumento nesse ponto.
DESPROPORCIONALIDADE DA MULTA
No que diz respeito ao argumenta de que o valor da multa de R$ 5.000,00 seria
desproporcional e desrespeita os princípios constitucionais, não é da alçada deste
Colegiado pronunciar-se sobre a questão, como prescreve a Súmula CARF n. 2:
Súmula CARF n. 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Deste modo, são dispensáveis maiores digressões sobre o tema.
RETROATIVIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA (LEI 1.473/2014)
A empresa em seu recurso pleiteia a aplicação da retroatividade benigna da lei
tributária, alegando que a IN 1.473/2014, alterou a IN 800/2007, excluindo o
Capítulo IV Das Infrações e das Penalidades.
No entanto, o fundamento da retroatividade benigna não se aplica nesse caso.
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.075 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11968.720479/2013-15
9
Como citado no tópico anterior, a penalidade imposta está prevista no Decreto-
Lei no 37/66, foi recepcionado pela Constituição Federal com força de lei, e,
portanto, não pode ser anulada por uma Instrução Normativa.
A Instrução Normativa 1.473/2014 não excluiu do mundo jurídico-aduaneiro a
obrigatoriedade de aplicação da multa referida, nem a responsabilidade solidária
da agência marítima. Ato infralegal não teve o poder de revogar o dispositivo
penal estabelecido na legislação que fundamentou a aplicação da multa
contestada. Tal sanção decorre de lei, no caso o Decreto Lei 37/1966.
Isto posto, não há que se aplicar a retroatividade benigna no caso, uma vez que
não houve revogação do dispositivo penal aplicado no lançamento impugnado.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA
Quanto ao mérito, alega a recorrente que não poderia ter sido lançada multa em
razão das retificações das informações no Siscomex, por se tratar de uma
circunstância de denúncia espontânea, nos moldes do art. 102, do Decreto-Lei no
37/66:
“É o que se vê através da nova redação dada ao §2o, do art. 102, do Decreto-Lei no
37/66, pela Medida Provisória no 497 de 27/07/2010, convertida na Lei no12.350,
de 20/12/2010, a seguir transcrito:
§ 2o A denúncia espontânea exclui a aplicação de penalidades de natureza
tributária ou administrativa, com exceção das penalidades aplicáveis na
hipótese de mercadoria sujeita a pena de perdimento.
Contudo, não assiste razão à reclamante. A autuação trata da imposição de multa
pelo descumprimento de obrigação acessória. A matéria foi resolvida no âmbito
do CARF com a edição da Súmula no 126, de aplicação obrigatória, conforme
Portaria ME no 129 de 01/04/2019, ementada nos seguintes termos:
“Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento
dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à
administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do
Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).”
Por essas razões, entendo que não resta configurada a denúncia espontânea.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.075 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11968.720479/2013-15
10
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar as preliminares
suscitadas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Marcos Antônio Borges – Presidente Redator

Fl. 259
DF CARF MF
Original